Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708570-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANILDE FERREIRA DA SILVA - ME RECORRIDO: FABIANA OLIVEIRA GOTTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. FALHA DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Demonstrada nos autos a falha da apelante na prestação dos serviços contratados, de assessoria para obtenção de cidadania em país estrangeiro, cogente o seu dever indenizatório em favor da apelada, à guisa de danos morais e materiais. 2. A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, o que implica dever de reparar os danos causados à consumidora pela má prestação do serviço, sem que houvesse prova da culpa desta ou de terceiro. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em suma, a inexistência do apontado ato ilícito e, consequentemente, dos alegados danos morais e materiais, ao argumento de que a parte recorrida obteve a cidadania italiana pretendida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Porém, in casu, não comprovou que assessorou a contento a parte autora, participando de todas as etapas do procedimento administrativo relativo ao pedido de cidadania italiana, conforme contratado, e, assim, não demonstrado nos autos que cumprira as obrigações contratuais que lhe cabia, não há como afastar a responsabilidade da ré pela falha na prestação dos serviços, sendo o caso de confirmar os fundamentos da sentença” (ID Num. 31102899 - Pág. 4), que “No entanto, embora a parte autora tenha posteriormente obtido a pretendida cidadania italiana, o êxito do procedimento não pode ser apontado em razão da assessoria da parte ré, pois ficou demostrada a frustração do serviço em decorrência da falha nos serviços prestados pela contratada” (ID Num. 31102899 - Pág. 4) e que “Ademais, não há como desconsiderar toda a situação vivenciada pela autora, que teve de se deslocar para país do qual não sabia o idioma e nele permanecer por várias semanas, o que, sem a assessoria contratada, provocou o desgaste emocional e significativo tempo longe da família, estabelecendo um contexto que não pode ser havido como simples transtornos decorrentes do descumprimento contratual, como pretendido pela apelante, configurando nitidamente os danos morais pretendidos” (ID Num. 31102899 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017